Tribunal: TJES
Processo: 5000116-49.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-49.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA LURDES TURINO ALTOE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DESVENLAFAXINA E MIRTAZAPINA. CONSULTA AO NATJUS. PARECER TÉCNICO NÃO VINCULANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Estado e o Município de Marilândia, que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento solidário, à Sra. Maria de Lurdes Turino Altoé, dos medicamentos Desvenlafaxina — Pristiq 100 mg, 1+0+0 — e Mirtazapina — Menelat 30 mg, 0+0+1 — por tempo indeterminado e conforme prescrição médica. O apelante alegou nulidade da sentença por violação à Súmula Vinculante 61 e ao Tema 6 da Repercussão Geral do STF, ausência de controle de legalidade dos atos da Conitec e erro procedimental pela desconsideração de parecer técnico desfavorável do Natjus e pela fundamentação no laudo médico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por afronta à Súmula Vinculante 61 e ao Tema 6 da Repercussão Geral do STF, em razão da alegada inobservância do parecer técnico do Natjus e do controle de legalidade dos atos da Conitec; (II) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial excepcional de medicamentos registrados na Anvisa e não incorporados aos atos normativos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, e a Lei nº 8.080/1990 estrutura o SUS sob a atuação conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Tema 793 da Repercussão Geral do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que qualquer ente seja demandado isolada ou conjuntamente, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento e do ressarcimento financeiro conforme as regras de repartição de competências.

O Tema 106 do STJ exige, para medicamentos não incorporados ao SUS, a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS por laudo médico circunstanciado, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro do medicamento na Anvisa.

A documentação dos autos comprova a imprescindibilidade dos medicamentos, pois o relatório médico especializado descreve quadro depressivo grave e uso prévio de fluoxetina, paroxetina, amitriptilina e venlafaxina, em doses máximas, sem remissão clínica.

A incapacidade financeira da paciente idosa está comprovada por declaração e pela atuação substitutiva do Ministério Público Estadual na defesa de interesse individual indisponível de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Os medicamentos Desvenlafaxina e Mirtazapina possuem registro válido perante a Anvisa, o que atende ao requisito de segurança regulatória exigido para o fornecimento excepcional.

O juízo de primeiro grau observou o dever procedimental previsto no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61, pois determinou a remessa dos autos ao Natjus, que elaborou nota técnica.

O parecer do Nntjus não vincula o magistrado nem suprime a valoração probatória prevista no art. 371 do CPC, servindo como suporte técnico qualificado à decisão judicial.

A nota técnica do Natjus, embora aponte alternativas no SUS, não desconstitui o histórico clínico relatado pela médica assistente, que demonstra falha terapêutica das alternativas padronizadas recomendadas.

A imposição de novos ciclos terapêuticos com fármacos já ineficazes para a paciente viola a dignidade da pessoa humana e o dever de proteção integral à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O parecer do Natjus não vincula o magistrado quando o conjunto probatório demonstra, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. 2. O fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS é cabível quando comprovados os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ. 3. A existência de alternativas padronizadas no SUS não impede o fornecimento excepcional quando o laudo médico demonstra falha terapêutica prévia com esses fármacos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 61; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106; STF, Rcl-AgR 87.083/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25-02-2026, DJE 11-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000116-49.2022.8.08.0066.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada contra ele e contra o Município de Marilândia pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “determinar que os demandados, de forma solidária, forneçam à Sra. Maria de Lurdes Turino Altoé, os medicamentos (Desvenlafaxina) pristiq 100mg 1+0+0 e (Mirtazapina) Menelat 30mg 0+0+1, por tempo indeterminado e nos moldes prescritos pela médica que a assiste”.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por violação
da
Súmula Vinculante 61 e
d
o Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; que a sentença ignorou o dever obrigatório de realizar o controle de legalidade dos atos administrativos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (C
onitec
); que o julgador de primeiro grau incorreu em erro procedimental grave ao desconsiderar o parecer técnico desfavorável do N
atjus
e ao fundamentar a condenação exclusivamente no laudo médico particular juntado com a petição inicial.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, exigindo a implementação de políticas sociais e econômicas tendentes ao acesso universal e igualitário, conforme a dicção do artigo 196. O arranjo constitucional e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) desenham o Sistema Único de Saúde sob a premissa da atuação conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O excelso Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Por conseguinte, qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, em conjunto ou isoladamente, pelo cidadão que busca o fornecimento de tratamentos médicos. A tese ressalva que cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento financeiro a quem suportou o ônus.

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde pressupõe a observância do regime de excepcionalidade fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106). O precedente estabelece três requisitos cumulativos: comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde; incapacidade financeira do paciente; e existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A documentação coligida aos autos evidencia o preenchimento de
tais
exigências. O relatório subscrito pela médica especialista (id 14969813) detalha a trajetória terapêutica da paciente. A descrição aponta o uso pretérito de medicamentos disponibilizados pelo componente básico da assistência farmacêutica (fluoxetina, paroxetina, amitriptilina e venlafaxina) mediante a adoção de doses máximas, sem que houvesse remissão do quadro depressivo grave. A incapacidade financeira da idosa restou atestada mediante declaração e confirmada pela atuação substitutiva do Ministério Público Estadual, ente que exerce a defesa de interesses individuais indisponíveis de pessoas em situação de vulnerabilidade. Outrossim, os medicamentos Desvenlafaxina e Mirtazapina possuem registro válido perante o órgão de vigilância sanitária nacional, conferindo segurança quanto à sua aplicação clínica.

A apelação interposta pelo ente estadual baseia-se na alegação de violação do Tema 6 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal.

A Súmula Vinculante 61 enuncia que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”. O Tema 6 consolida que, como regra geral, a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação impede o fornecimento por decisão judicial. Contudo, estabelece exceções mediante requisitos rigorosos. O item 3 da tese impõe ao magistrado o dever procedimental de consultar previamente o Natjus ou entidade equivalente. A norma veda que o julgador paute sua decisão unicamente na prescrição ou laudo médico juntado pelo autor da ação sem antes submeter a questão à análise técnica imparcial.

O rito processual observado nestes autos atendeu à diretriz vinculante. O juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao Natjus (id 14969816) e o órgão elaborou a Nota Técnica (id 14969823).

Vale ressaltar que a exigência contida no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não confere ao parecer do Natjus força vinculativa capaz de suprimir a função jurisdicional e a valoração probatória assegurada pelo artigo 371 do Código de Processo Civil. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. "NINTEDANIBE". TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia no ato reclamado, pelo qual julgou-se procedente o pedido de fornecimento do medicamento “Nintedanibe,” para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, afrontou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, especialmente quanto à exigência de consulta e observância de parecer técnico. III. Razões de decidir 3. A reclamação somente é cabível para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando evidenciada teratologia na aplicação dos precedentes vinculantes, o que não se configura diante de decisão fundamentada e alinhada às teses fixadas em repercussão geral. 4. A decisão reclamada aplica corretamente os Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral, ao reconhecer, de forma motivada, o preenchimento cumulativo dos requisitos excepcionais para o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS. 5. A exigência de consulta ao Natjus visa assegurar suporte técnico qualificado à decisão judicial, não impondo vinculação absoluta a parecer desfavorável quando superada a premissa fática que o fundamentou ou quando existentes evidências científicas posteriores e de alto nível. 6. A utilização de nota técnica mais recente, elaborada em caso análogo, baseada em revisões sistemáticas e meta-análises publicadas após a negativa da Conitec, atende à ratio decidendi do Tema RG nº 6, que exige fundamentação em medicina baseada em evidências. 7. O controle jurisdicional exercido no caso concreto limita-se à legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento, à luz da teoria dos motivos determinantes, sem invasão do mérito administrativo ou usurpação da competência da Conitec. A superação dos fundamentos fático-científicos que embasaram a negativa administrativa, em razão de novas evidências científicas qualificadas, autoriza o reconhecimento da deslegitimidade superveniente do ato administrativo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Fonte: (STF; Rcl-AgR 87.083; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Andr
é
Mendonça; data do julgamento: 25-02-2026; data da publicação/fonte: DJE 11-03-2026).

A Nota Técnica exarada pelo Natjus consignou a existência de alternativas no Sistema Único de Saúde, mas não desconstituiu a validade do histórico clínico relatado pela médica assistente da paciente. O laudo particular evidenciou a falha terapêutica das alternativas padronizadas recomendadas pelo próprio Natjus, relatando a ausência de resposta clínica aos fármacos disponibilizados pelo componente estatal, mesmo quando utilizados em sua dosagem máxima permitida.

Submeter a paciente a novos ciclos de tratamentos com fármacos que já se revelaram ineficazes em seu organismo representaria medida ofensiva ao postulado da dignidade da pessoa humana e ao dever de proteção integral à saúde.

Posto isso, nego provimento ao recurso e em
reexame necessário
mantenho a respeitá
vel sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)